Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Ação Rescisória é ferramenta especialíssima e de caráter excepcional, que, de forma restritiva, permite a análise da possibilidade de relativização da coisa julgada por vícios in procedendo ou in judicando, de acordo com rol taxativo do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como supedâneo recursal.
A Ação Rescisória ajuizada com base no inciso V do art. 966 do CPC somente é admitida pela jurisprudência deste e. TJDFT quando a ofensa à lei seja clara e direta, verificando-se interpretação aberrante.
Resta inviável o exame da ilegitimidade passiva do autor quando o tema não foi suscitado no acórdão rescindendo, restando preclusa a matéria no processo originário, sem impugnação em tempo oportuno.